Tribunal: TJBA
Processo: 8021515-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021515-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADAILTON MELO DE BRITO Advogado(s): ANDERSON DA SILVA MATTOS AGRAVADO: CLAUDENICE MELO DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios no percentual de 20% dos vencimentos líquidos do agravante em favor da ex-companheira e do filho menor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de alimentos provisórios deve ser reduzido para 15% dos vencimentos líquidos, conforme pleiteado pelo recorrente. III. Razões de decidir 3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade (CC, art. 1.694, §1º). 4. As necessidades do alimentando, notadamente de criança em idade escolar, são presumidas, encontrando proteção reforçada no princípio da prioridade absoluta previsto na CF/88, art. 227, e no ECA, art. 4º. 5. O agravante aufere remuneração líquida de R$ 5.651,25, enquanto a genitora percebe renda significativamente inferior, de R$ 1.424,17, de modo que se justifica a fixação de contribuição proporcionalmente mais elevada ao recorrente. 6. A decisão recorrida encontra-se adequada à realidade financeira das partes, inexistindo comprovação de que o percentual arbitrado comprometa a subsistência do alimentante. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "Na fixação de alimentos provisórios deve-se observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo legítima a fixação de 20% dos rendimentos líquidos do alimentante quando demonstrada a maior capacidade financeira em relação à genitora e presentes as necessidades do filho menor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694 e 1.695; ECA, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8049565-73.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021515-66.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADAILTON MELO DE BRITO e como apelada CLAUDENICE MELO DE JESUS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.